Tribunal: TCU
Processo: 030.494/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2290/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Superior do Trabalho em favor de Fernanda Massot Madeira Coelho (CPF XXX.685.191-XX). Considerando que, ao constatar a concessão da vantagem como opção prevista no art. 2o da Lei no 8.911, de 1994, em prol de servidores implementadores dos requisitos previstos no art. 193 da Lei no 8.112, de 1990, a Sefip assinalou que: " é indevida a incorporação da vantagem que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da função comissionada ("opção") aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, em face do disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998 " (Peça 5); Considerando que, diante dessa falha, a Sefip pugnou pela ilegalidade do referido ato de aposentadoria, com a subsequente negativa do registro, tendo o MPTCU anuído a essa proposta; Considerando que a incorporação tanto da vantagem como "opção" prevista no art. 2o da Lei no 8.911, de 1994, e no art. 18 da Lei no 11.416, de 2006, quanto da vantagem como "quintos/décimos" transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) pelo art. 62-A da Lei no 8.112, de 1990, foram objeto de aprofundada análise no âmbito do TC Processo 027.914/2013-5 , da Relatoria da Ministra Ana Arraes, tendo o Plenário do TCU prolatado o Acórdão 2.988/2018, a partir do Voto Revisor apresentado pelo Ministro Benjamin Zymler; Considerando, contudo, que tal deliberação foi objeto de recurso, com efeito suspensivo, de tal modo que, como o julgamento do aludido processo pode alterar o entendimento até aqui adotado pelo Tribunal, mostra-se adequado sobrestar o presente processo até que haja a apreciação definitiva do TC Processo 027.914/2013-5 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, nos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em determinar o sobrestamento dos presentes autos até a apreciação definitiva do TC Processo 027.914/2013-5 , tendo em vista a conexão e dependência da matéria apreciada; e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.494/2019-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Fernanda Massot Madeira Coelho (XXX.685.191-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. Determinar à Sefip que emita análise conclusiva, no presente processo, sobre a incidência da regra prevista no art. 2o, Parágrafo único, inciso XIII, da Lei 9.784/1999, que veda a aplicação retroativa de nova interpretação das normas administrativas, em respeito à segurança jurídica.